Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748645-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: BENEDITO &amp; MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, MAX ROBERT MELO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA. contra decisão do e. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (processo n.o 0743763-69.2022.8.07.0001). Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpridas as diligências, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator